Tribunal: TJBA
Processo: 8007987-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007987-06.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERNEST LEITE PRIMO FONSECA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Ernest Leite Primo Fonseca contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento à sua apelação. O embargante alegou omissão do julgado quanto: (i) à análise de documentos médicos que comprovariam incapacidade total e permanente; (ii) ao confronto entre laudo pericial judicial e provas juntadas aos autos; e (iii) à aplicação do princípio do in dubio pro misero. Pleiteou, ainda, efeitos infringentes para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas médicas e fundamentos constitucionais e processuais, bem como se seria cabível a concessão do benefício previdenciário por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir O acórdão embargado apreciou expressamente as provas e fundamentos invocados, reconhecendo a incapacidade apenas temporária, conforme laudos periciais de 2018 e 2022. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nos termos da jurisprudência do STJ. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento ex lege é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de tais vícios impõe a rejeição dos aclaratórios, assegurando-se, todavia, o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8007987-06.2018.8.05.0001, originários da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante ERNEST LEITE PRIMO FONSECA e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA